Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721405-84.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: S. V. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17448417) interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por S. V. B. R., concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a empresa ré proceda à autorização do tratamento indicado na inicial, na forma prescrita pelo médico responsável (ID 65245566 – processo referência), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser instituída. Eis o teor do r. decisório (ID 65437722 – processo referência): Trata-se de ação de fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora é menor impúbere e que possui plano de saúde com a empresa ré. Aduz que foi diagnosticada com "uma patologia crônica, apresentando um quadro clínico de encefalopatia não progressiva, quadriparesia espática - nível V, apresentando importante atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e Leucomalácia periventricular, além de prematuridade extrema e hipotonia grave", contando atualmente com três anos de idade. Infere que o convênio vem dificultando o fornecimento desse tratamento, comprometendo o seu desenvolvimento, "sendo que, nas circunstâncias da requerente, quanto mais precocemente feitas as intervenções e tratamentos melhores as suas perspectivas e resultados". Discorre sobre a importância do programa neuromotor intensivo e da urgência diante da situação que apresenta. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, tem-se que privar a usuária do fornecimento desse tratamento realmente pode comprometer a possibilidade de melhoria do seu quadro. A saúde da requerente, que é uma criança, é muito delicada e existem indicativos que esse trabalho de reabilitação pode proporcionar uma melhora nos problemas decorrentes de suas enfermidades.Conforme o relatório médico juntado (ID 65245566), tem-se que a autora "pode beneficiar-se do Tratamento Neuromotor Intensivo com Método Therasuit Avançado, do Tratamento com Terapeuta Ocupacional especializado em atendimento Neuropediátrico, com formação Bobath, e do Tratamento com Fonoaudiólogo especializado em Tratamento Neuropediátrico". A empresa ré alegou que o Procedimento NÃO PREVISTO PELO ROL definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e que, portanto, não possui cobertura por não atender o artigo 1o da RN 428/2017 e suas atualizações. Contudo, os especialistas médicos que acompanham a autora estão habilitados a indicar o seu melhor tratamento, sobretudo porque o tratamento é bastante recomendável nesse tipo de enfermidade Sobre o tema: "PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO - TERAPIA INTENSIVA NO MODELO "THERASUIT". ROL DA ANS. NÃO EXAUSTIVO. 1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde. 2. Embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano, é abusiva a recusa de determinado tratamento - no caso, terapia intensiva no modelo "therasuit" -, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente, para a patologia objeto da cobertura. (Acórdão 1130157, 07114740220178070020, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no PJe: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. TRATAMENTO. TETRAPLEGIA MISTA. FISIOTERAPIA THERASUIT - PEDIASUIT. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de realização do tratamento, prescrito por médico, necessário à cura ou melhora da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde; trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Sendo abusiva a recusa de cobertura de exame indicado por médico assistente, necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, cabível a indenização pelos danos morais advindos da conduta. (Acórdão 1172727, 07282483320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Contudo, não pode ser acolhido o pedido de obrigar a operadora a custear o tratamento na clínica especificamente indicada pela parte autora, sobretudo porque é possível que o tratamento seja prestado por alguma clínica da rede conveniada do plano de saúde. Em sendo assim, concedo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a empresa ré proceda à autorização do tratamento indicado na inicial, na forma prescrita pelo profissional médico responsável (ID 65245566), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser instituída por este juízo. Expeça-se o correspondente ofício. Após, encaminhe-se o feito para o Ministério Público. Cite-se e intime-se. Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que, enquanto entidade de autogestão destituída de fins lucrativos, não se submete às regras encartadas na Lei 8.078/1990. Assevera que o tratamento médico vindicado não consta do rol de procedimentos e eventos em saúde consagrado na resolução normativa 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de modo que inexiste obrigatoriedade no seu fornecimento. Pugna pela incidência à espécie do entendimento constante do REsp 1733013/PR e Enunciados 21 e 23 da Jornada de Direito de Saúde, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Aduz que o relatório técnico acostado aos autos se abstém de fornecer as informações necessárias à concessão da providência emergencial pleiteada bem como falha em apontar terapêutica alternativa regulamentada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para indeferir a medida de urgência postulada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência vindicada. Com efeito, deve ser mantida a r. decisão impositiva da obrigação de fornecimento do tratamento neuromotor intensivo com método Therasuit avançado, da terapia ocupacional especializada e do acompanhamento fonoaudiológico reivindicados, além dos demais procedimentos, imprescindíveis à plena recuperação da requerente. Segundo o relatório de ID 65245566 (processo referência), a agravada, paciente de tenra idade, possui diagnóstico clínico de encefalopatia crônica não progressiva e diagnóstico de quadriparesia espástica, apresentando considerável atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Logo, é incontroverso o fato de que a doença em questão é de prognóstico grave, importando em perdas motora e fonoaudilógica severas, caso a enferma não se submeta, com a maior brevidade possível, ao programa sugerido. A meu sentir, o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar à postulante o acesso aos recursos mais apropriados a seu quadro, obrigando-a a aceitar método diverso, máxime porque demonstrados os motivos que levaram à escolha da abordagem multidisciplinar prescrita. A despeito da prescrição médica, a mensagem eletrônica de ID 65245568 (processo referência) demonstra a negativa expressa da parte ré, sob a alegação de que o tratamento eleito, conforme o teor das resoluções normativas expedidas pela ANS, carece de obrigação de cobertura. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a faculdade dos planos de saúde de exclusão de determinadas doenças do rol de cobertura não enseja a restrição dos procedimentos e técnicas a serem empregados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CÂNCER. ROL ANS. NÃO PREVISTO. COBERTURA PELA OPERADORA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. ART 35-C DA LEI 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente demanda tem origem na recusa da ré, ora agravante, em autorizar o custeio integral do tratamento do agravado portador de câncer em estágio avançado, com a medicação prescrita. 2. Considerando as características do plano de saúde na modalidade autogestão, não se aplica o Código de Defesa no Consumidor na relação jurídica em tela; contudo, há que ser aplicada tanto a Lei no 9.656/98, quanto as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Precedente STJ. 3. Ainda que a medicação não esteja prevista no rol de medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ante a prescrição médica para utilização dos medicamentos no tratamento do câncer da parte agravada, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o paciente, considerando a previsão do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 4. Portanto, comprovada a urgência que o tratamento requer e a prescrição médica para o tratamento com o uso dos medicamentos do protocolo prescrito, é descabida a não autorização do custeio do tratamento pelo plano de saúde. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1184602, 07016501120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ASTREINTES. CABIMENTO. 1. É ilegítima a negativa do plano de saúde em autorizar a realização de tratamento com o fornecimento do medicamento devidamente prescrito por médico especialista. 2. As disposições normativas utilizadas para definir o rol de procedimentos médicos ou tratamentos a serem observados pelas operadoras de plano de saúde possuem caráter exemplificativo. (...) 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1249430, 07161135520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE COMBATE AO CÂNCER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. 1. Aos planos de saúde regidos sob a modalidade de autogestão são inaplicáveis as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que não se pode dar o mesmo tratamento destinado às empresas privadas que exploram essa atividade com finalidade lucrativa quando comparadas com as entidades sob a modalidade supradita, que têm um custo muito menor e empregam fontes provenientes dos participantes na medida justa para o seu sustento, sem encargos de remuneração de negócio, por não ter o intuito de lucro. Todavia, mesmo que afastada a aplicação do CDC nas relações pactuadas entre os planos de saúde sob a modalidade de autogestão e seus contratantes, não se pode afastar da interpretação das cláusulas as disposições constitucionais e da Lei 9.656/98. 2. O médico que acompanha a paciente é o único capaz de delimitar o tratamento adequado, diante de grave risco à pessoa do segurado. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do medicamento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada e com o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio do remédio de que necessita a apelada, conforme prescrição médica idônea, para a terapêutica da moléstia que o acomete 4. A assistência à saúde trata-se de um serviço no qual os contornos contratuais encontram-se sujeitos às obrigações de cunho constitucional, assumidas pela operadora do plano de saúde quando do desempenho de suas atividades, abrangidas pelo risco coberto comercializado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1240275, 07277189520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo escorreito o raciocínio norteador do édito proferido pelo Juízo ordinário, haja vista a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida. Ademais, não se vislumbra, na espécie, o perigo da demora suscitado pela demandada em suas razões recursais. Com efeito, caso a pessoa jurídica ré, ao final da demanda, se sagre vencedora, inexiste óbice ao ressarcimento dos valores eventualmente despendidos em cumprimento da tutela antecipatória ora concedida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 7 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador